Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-15.2021.8.11.0108
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000163-15.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO SIMAO DA SILVA - CPF: 766.530.992-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GECIVALDO BARBOSA GOMES - CPF: 015.873.762-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONISVAN SOUZA SILVA - CPF: 622.589.151-04 (VÍTIMA), CLEITON BARBOSA GOMES (ASSISTENTE), ERINALDO PAIXAO LOPES DA SILVA - CPF: 033.621.811-71 (VÍTIMA), GEFERSON DOS SANTOS MARIA - CPF: 026.603.741-04 (VÍTIMA), JOSE LUIZ FERREIRA E PORTO FILHO - CPF: 030.010.561-42 (VÍTIMA), DARCI AUGUSTO FAGUNDES - CPF: 004.449.891-88 (VÍTIMA), GILBERTO DA ROCHA - CPF: 049.151.661-47 (VÍTIMA), RENILDO PINTO - CPF: 490.193.501-10 (VÍTIMA), SAULO BATISTA MARQUES - CPF: 132.375.048-74 (VÍTIMA), VAGNO CALVO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO; DISPARO DE ARMA DE FOGO; E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU GECIVALDO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 15, DA LEI N.° 10.826/03
– POSSIBILIDADE – ATIPICIDADE – CONDUTA QUE NÃO SE SUBSOME AO TIPO PENAL – DISPAROS OCORRIDOS EM LOCAL INABITADO
–
2.

ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU GECIVALDO NO TOCANTE AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– IMPOSSIBILIDADE – DIREITO À AUTODEFESA QUE NÃO ABRANGE A ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE – PRECEDENTES – CONDUTA COMPROVADA E TÍPICA –
3. REQUERIDO POR AMBOS OS APELANTES O DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS
– DESCABIMENTO –– PROVA ORAL QUE ATESTA A CONSTRIÇÃO AMBULATORIAL POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A PERPETRAÇÃO DO ILÍCITO – DECLARAÇÕES JUIDICIAIS DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DOS APELANTES – SUFICIÊNCIA –
4. READEQUAÇÃO DA PENA: PLEITEADA A DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE E COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO
– CABIMENTO PARCIAL – MANUTENÇÃO DO AUMENTO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RAZÃO DA PLURALIDADE DE MAJORANTES – INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, POIS O PREJUIZO PATRIMONIAL E O ABORRECIMENTO SÃO DECORRÊNCIAS COMUNS DO TIPO PENAL – PENA-BASE REAJUSTADA – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
5. PEDIDO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR, COM FULCRO NO ART. 387, §2º, DO CPP
– IMPOSSIBILIDADE – CÔMPUTO QUE NÃO ALTERA O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO CASO CONCRETO. –
6.

REQUERIDA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– DESCABIMENTO – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO

PENAL.
7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Reexaminando a prova produzida em juízo, verifica-se que os disparos ocorreram em local inabitado, dentro da mata, no momento em que o apelante tentava empreender fuga, outrossim, as testemunhas não souberam informar se os disparos foram efetuados em direção à via pública, de maneira que não restou demonstrado que os fatos analisados se amoldam à conduta prescrita no tipo penal.

2.
É típica a conduta de se atribuir falsa identidade perante a autoridade policial, independentemente da situação de alegada autodefesa. Precedentes do STF, STJ e TJMT.

3.
Deve ser
mantida a majorante prevista no §2.º, inc. V, do art. 157, do Código Penal, quando tanto as declarações prestadas pelas vítimas quanto a confissão dos acusados revelam que os ofendidos permaneceram com a liberdade ambulatorial constrita por aproximadamente uma hora, período juridicamente relevante e superior ao necessário para a execução do crime.

4.
Desmerece reparo o
quantum
exasperado sobre a pena-base em relação às circunstâncias do crime se na espécie restou configurada a pluralidade de majorantes [concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e apenas uma delas foi utilizada na terceira fase da dosimetria (
Enunciado Orientativo n.º 32,
da TCCR do TJMT).

Lado outro, o
aborrecimento e o prejuízo financeiro causado em decorrência do delito não configuram motivação idônea para onerar a pena-base, pois se tratam de consequência inerentes aos delitos contra o patrimônio (
Enunciado Orientativo n.º 15, da TCCR do TJMT). Outrossim, há provas nos autos demonstrando que os objetos subtraídos foram devolvidos e os danos provocados no automóvel foram devidamente ressarcidos pela seguradora.

No que tange à segunda fase da dosimetria, plenamente possível a compensação integral entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, mormente por não se tratarem os apelantes de multirreincidentes.

5.
A modificação para o regime inicial mais brando esbarra na quantidade

de pena aplicada e na condição de reincidente ostentada por ambos os insurgentes, inexistindo pertinência no pretendido desconto do tempo de prisão cautelar, uma vez que tal providência incumbe ao Juízo da Execução Penal e, nesta fase processual, não influiria no regime inicial.

6.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao juízo da execução penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

7.
Apelação conhecida e parcialmente provida.

APELANTE(S):

ANTONIO FRANCISCO SIMÃO DA SILVA

GECIVALDO BARBOSA GOMES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO FRANCISCO SIMAO DA SILVA
e
GECIVALDO BARBOSA GOMES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação penal n.º 1000163-15.2021.811.0042, que os
condenou
, respectivamente, à pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2.º, inc. II e V, e §2º-A, inc. I. do Código Penal

e, à pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
,

04 (quatro) meses de detenção,
e ao pagamento de
739 (setecentos e trinta e nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2.º, inc. II e V, e §2º-A, inc. I. do Código Penal, art. 15, da Lei 10.826/03 e art. 307, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 102654602, o apelante
GECIVALDO BARBOSA GOMES
almeja em um primeiro momento a
absolvição
do delito de
disparo de arma de fogo
, alegando que o ocorrido não se subsume ao disposto no tipo penal, eis que os disparos se deram em meio a mata e não em via pública, local habitado ou adjacências; outrossim, os disparos teriam ocorrido no mesmo contexto do crime de roubo, estando por ele absorvido em razão da aplicação do princípio da consunção. Como segunda vertente, pretende a
absolvição
quanto ao delito de
falsa identidade,
ao argumento

de que o apelante apenas teria indicado o nome de terceiro em autodefesa, justificada em razão das circunstâncias da prisão, ocasião em que se encontrou sozinho no meio da floresta, após ter sido alvo de diversos tiros.

Em um segundo momento,
ambos os apelantes
postulam pelo
afastamento da qualificadora atinente à restrição da liberdade das vítimas
, ante a ausência de extrapolação aos limites temporais à consumação delitiva, tese à qual agregam os
pedidos subsidiários
de
readequação da pena imposta,
postulando pela valoração neutra das circunstâncias e consequências do crime, eis que os argumentos utilizados para justificar o aumento na primeira fase da dosimetria são inerentes ao próprio tipo penal, além do
quantum
utilizado ser desproporcional; outrossim, no que tange à segunda fase da aplicação da pena, ambos os apelantes postulam pela compensação integral entre a confissão e a reincidência, extirpando o aumento de 01 (um) ano, aplicado por ocasião da sentença.

Por fim, postulam pela aplicação do instituto da
detração penal
do tempo de prisão cautelar para fins de
abrandamento do

regime inicial
e a gratuidade da justiça, por serem ambos assistidos pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões encartadas no ID 102654606, o Ministério Público opinou pelo acolhimento parcial das pretensões defensivas, manifestando-se de maneira favorável apenas em relação à tese de absolvição pelo delito de disparo de arma de fogo e à isenção das custas processuais.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 105162971, opinou pelo
provimento parcial
do recurso,
especificamente no que tange à absolvição pelo delito de disparo de arma de fogo e à readequação da pena-base.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 102654604), fora interposto por aquele que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO

da apelação manejada pela i. defesa.

Verte

da denúncia que, no dia 08/02/2021, por volta das 20h50min, no estabelecimento comercial denominado “Bar e Lanchonete do Saulo”, situado no Distrito de Simione, no município de
Itanhangá, da
Comarca de Tapurah/MT, os apelantes
ANTÔNIO FRANCISCO SIMÃO DA SILVA, vulgo “Simão” e GECIVALDO BARBOSA GOMES, vulgo “Luan”
, agindo em concurso e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas, subtraíram, para si, 04 (quatro) aparelhos celulares da marca Samsung, um automóvel marca Chevrolet, modelo Onix, de cor vermelha, ano 2018, placa QCX-2440, e diversos outros bens, todos avaliados em R$ 38.605,00 (trinta e oito mil seiscentos e cinco reais), bem como o valor de R$ 3.378,00 (três mil trezentos e setenta e oito reais) em dinheiro, pertencentes às vítimas
Saulo Batista Marques, Renildo Pinto e Gilberto da Rocha
.

Logo após os fatos acima descritos, em uma estrada, no sentido ao município de Porto dos Gaúchos/MT, distante cerca de 15 km do Distrito de Simione, no município de Itanhangá/MT, na comarca de Tapurah/MT,
GECIVALDO BARBOSA GOMES
, para assegurar a impunibilidade do crime de roubo majorado acima descrito, tentou matar os policias militares
Jonisvan Souza Silva, José Luiz Ferreira e Porto Filho, Erinaldo Paixão Lopes da Silva e Geferson dos Santos Maria
, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que os disparos de arma de fogo não atingiram as vítimas.

Ademais, no momento da apreensão,
GECIVALDO BARBOSA GOMES
também atribuiu a si falsa identidade, afirmando se chamar
Cleiton Barbosa Gomes
, com o intuito de obter vantagem, em proveito próprio, eis que, no momento, encontrava-se cumprindo pena em outro Estado.

Ressai da preambular que no dia anterior aos fatos, os apelantes estiveram no estabelecimento comercial e que um dos funcionários do local, Sr. Darci, percebeu que um deles estava armado e que ambos estavam planejando o roubo, pois teria os ouvido dizerem que “qualquer coisa, nós pegamos ele de refém”; por sua vez, no fatídico dia, os criminosos teriam entrado na lanchonete, portando armas de fogo, e renderam todos os que estavam ali presentes, ordenando que fossem para dentro do estabelecimento e colocassem no chão todos os pertences de valor.

Nesse momento, sem ter conhecimento do que estava ocorrendo, as vítimas
Vagno
e
Saulo
chegaram ao local e também foram rendidos; então, os assaltantes conduziram os reféns para a residência anexa ao estabelecimento e exigiram o dinheiro que estaria no cofre, contudo, como ao abrir o cofre, este encontrava-se vazio, passaram a proferir diversas ameaças às vidas das vítimas. Por fim, temendo a represália, o local onde o dinheiro estava guardado/escondido foi indicado por uma das vítimas.

Ainda segundo a peça inaugural, os apelantes subtraíram os valores e bens e trancaram os reféns em um dos quartos da residência; ato contínuo, subtraíram o veículo da vítima
Saulo
e evadiram-se do local
.

Ao ser acionada, a Polícia Militar localizou os denunciados a cerca de 15 km de distância do Distrito de Simione, contudo, ao perceber a aproximação da viatura,
GECIVALDO
saiu do carro e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a guarnição, ensejando o revide com disparos contra o denunciado, em legítima defesa. Em seguida, por não ter sido atingido,
GECIVALDO
conseguiu fugir para uma região de mata próxima, ao passo que o apelante
ANTÔNIO
se rendeu.

Dando continuidade às buscas, os agentes encontraram o denunciado
GECIVALDO
apenas no dia seguinte, pela manhã, quando este encontrava-se caminhando na rodovia MT-338, sentido Porto dos Gaúchos/MT. Juntamente com o increpado foram localizados um revólver calibre .38, de cor preta, bem como alguns dos objetos do crime, tais como dinheiro em espécie, quatro aparelhos celulares, dois carregadores de celular e uma carteira de cigarro.

Por fim, a exordial acusatória dá conta que após ter sido preso em flagrante, o denunciado
GECIVALDO
atribuiu-se identidade falsa, ao afirmar, durante seu interrogatório policial e em sua audiência de custódia, que se chamava
Cleiton Barbosa Gomes,
que na realidade, é o nome de seu irmão, pois encontrava-se em liberdade condicional, em razão do cumprimento de pena pelo crime de roubo praticado no Estado do Pará.

Diante deste fato, ambos foram denunciados e, ao final,
ANTONIO FRANCISCO SIMÃO DA SILVA
foi
condenado
como incurso nas penas do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição à liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo, ao passo que
GECIVALDO BARBOSA GOMES
foi
condenado
como incurso nas penas do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição à liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo, por disparo de arma de fogo e por falsa identidade, contexto em que exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da absolvição do crime previsto no art. 15, da Lei n.° 10.826/03 vindicada pelo apelante

GECIVALDO BARBOSA GOMES:

Referindo que o ocorrido não se subsume ao disposto no tipo penal, eis que os disparos se deram em meio a mata e não em via pública, local habitado ou adjacências, bem como que os disparos teriam ocorrido no mesmo contexto do crime de roubo, estando por ele absorvido em razão da aplicação do princípio da consunção; postula a i. Defesa a absolvição do réu em relação ao delito insculpido no art. 15,
da Lei 10.826/03
.

Em consonância com os pareceres do Ministério Público (ID 102654606 e ID 105162971), entendo que assiste razão ao apelante.

O referido delito previsto no Estatuto do Desarmamento é expressamente subsidiário e configura-se quando for efetuado o disparo de arma de fogo ou for acionada munição em local habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que a referida conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime.

Ademais, o delito de disparo de arma de fogo é crime de mera conduta, não se exigindo que o agente tenha agido com finalidade específica, tampouco exigindo resultado nocivo, bastante para sua tipificação que o agente pratique tal conduta
“em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela”
. Por isso, é também considerado crime de perigo abstrato, que se caracteriza independentemente da exposição concreta de perigo desta ou daquela pessoa, uma vez que a conduta põe em risco a segurança coletiva.

Ocorre que no caso em tela, depreende-se dos depoimentos judiciais prestados pelos policiais que realizaram a apreensão do apelante,
José Luiz Ferreira e Erinaldo Paixão Lopes da Silva,
que os acusados efetuaram disparos contra a guarnição durante a tentativa de apreensão em flagrante, sendo que, após pararem o veículo, apenas o réu
GECIVALDO
efetuou disparos enquanto empreendia fuga, de modo que não souberam assegurar, com certeza, em qual direção foram realizados os disparos.

Ademais, as testemunhas foram uníssonas em informar que os disparos não ocorreram em via pública ou em suas adjacências, mas sim, em lugar inabitado, uma vez que para tentar fugir da apreensão, o réu entrou dentro de uma mata próxima ao local onde foi encontrado pela guarnição e efetuou os disparos nesta localidade.

Com amparo nessas premissas, é possível concluir que
a conduta perpetrada pelo apelante não encontra adequação típica em relação ao disposto pelo art. 15 do Estatuto do Desarmamento
, uma vez que os disparos ocorreram em lugar inabitado e não há nos autos comprovação de que os disparos tenham sido realizados em direção à via pública.

Em consulta ao demais Tribunais Pátrios, verifico que recentemente a mesma conclusão foi adotada em casos análogos:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
DISPARO DE ARMA DE FOGO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição. Alegação de inexistência de comprovação da ocorrência de disparo (sem confronto balístico com o estojo apreendido), destacando-se também fragilidade da prova testemunhal, com necessidade de absolvição; alternativamente, absolvição por atipicidade, visto que, à época, o local atingido pelo disparo era desabitado, sem barraco ou qualquer outra construção, não tendo havido exposição de risco à vida ou integridade física de pessoas indeterminadas, deixando de se atentar para o item IV do laudo de fls. 312; e, em caráter subsidiário, acaso mantida a condenação, seja cassada a exasperação pela personalidade mendaz, afastamento da perda do cargo, porque sem motivação, e redução da prestação pecuniária, diante de sua frágil capacidade econômica.
Cabimento. Absolvição que se impõe. Ausência de perigo, mesmo presumido. Disparo contra área inabitada, de vegetação, durante madrugada. Situação de discussão, onde não se vislumbrou, na conduta descrita, qualquer risco, abstrato ou concreto, contra pessoas, mesmo indeterminadas.
Provimento. (TJSP; Apelação Criminal 3043308-91.2013.8.26.0224; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL -
DISPARO DE ARMA DE FOGO - ELEMENTARES DO TIPO NÃO COMPROVADAS - LOCAL INABITADO E ERMO
- ATIPICIDADE - ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA.
É requisito indispensável para a configuração do crime de disparo de arma de fogo que este seja efetuado em local onde exista o risco de alguém ser atingido, não se configurando o crime em razão de disparo efetuado em local ermo, inabitado.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0042.12.004317-1/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/01/2018, publicação da súmula em 02/02/2018).

Por essas razões, a absolvição do réu em relação ao delito de disparo de arma de fogo, com fundamento no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.

2.

Da absolvição do crime previsto no art. 307, do Código Penal, almejada pelo apelante GECIVALDO
BARBOSA GOMES
:

Por sua vez, a
materialidade da infração penal
prevista no art. 307 do Código Penal e a respectiva
autoria
que recai sobre o apelante
GECIVALDO
estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência (ID 102652099 – págs. 03/09), do auto de prisão em flagrante delito (ID 102652099 – págs. 01/02), dos termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 102654450 - págs. 01/04 e 64/66), da confissão do réu e do depoimento das testemunhas, pois, por meio de todos estes documentos, verifica-se que até a realização da identificação criminal (certidão de ID 102654450 – pág. 62) o increpado apresentou-se às autoridade policiais como
Cleiton Barbosa Gomes
, o que
não corresponde à sua verdadeira identidade
.

A respeito, verifica-se por meio do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 102654450 – pág. 64/66) que ao ser interrogado a respeito dos motivos que o levaram a atribuir-se identidade falsa, respondeu “
que mentiu o nome no momento da prisão porque responde um processo de roubo, no estado do Pará”.

Não bastasse, ao ser inquirido em juízo, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o próprio
recorrente admitiu ter cometido o ilícito
e revelou, nas suas exatas palavras, que
“eu dei meu nome errado mesmo, mas não foi com a intenção de negar nada não, simplesmente negas, assim, porque eu fiquei com medo, como eu tava fora de um lugar, que não tinha ninguém pra presenciar minha prisão ali, como a gente vê muitas coisas que acontecem, eu fiquei com medo de falar meu nome porque eu já tinha passagem”

(
Sic –
ID 102654562 – áudio n. 02).

A irresignação do sentenciado, contudo, diz respeito à efetiva
tipicidade da conduta
, pois alega que, ao se apresentar com nome diverso durante a abordagem policial e por ocasião do interrogatório na Delegacia, teria meramente exercitado o seu
direito à autodefesa
, mormente pelo fato de ter sido apreendido no meio de uma floresta, após ter sido alvo de 22 (vinte e dois) disparos de arma de fogo, efetuados pelos policiais, de modo que não poderia ser condenado por isso.

Em que pese o judicioso dispêndio argumentativo da i. defesa,
a tese
não
comporta acolhida
.

Com efeito, conquanto já tenha gerado discussões no âmbito jurídico, a questão aqui suscitada encontra-se pacificada atualmente, pois o excelso Supremo Tribunal Federal, ao analisar o
Recurso Extraordinário n.º 640.139/DF
, julgado em 22/09/2011 sob a égide do regime de
repercussão geral
, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que
o direito ao silêncio e à autodefesa
, garantido a todas as pessoas investigadas ou processadas criminalmente,
não é absoluto
e
cinge apenas os questionamentos sobre os específicos fatos pelos quais são investigadas ou processadas
,
não abrangendo a apresentação de falsa identidade
, inclusive sob pena de
afronta ao interesse público
consubstanciado na função estatal de persecução criminal e de se
tornar lícita a incriminação de terceiros inocentes
para que alguém se livre de imputação.

Por apego à clareza, transcrevo os termos em que restou ementado o aludido aresto,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL.
ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA.
ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO.
MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL.
CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE.
TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA.

O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).
O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes”.
(RG no RE 640.139/DF; Rel. Min. DIAS TOFFOLI, PLENÁRIO; Julgado em 22/09/2011, DJe 14/10/2011) – Grifei.

Não por outro motivo, desde então, o eg. Superior Tribunal de Justiça passou a alterar o seu posicionamento e, em 25/03/2015 (DJe: 06/04/2015), firmou a tese editada no
enunciado n.º 522 da Súmula daquela Corte Cidadã
, cuja redação dispõe que
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
. – Sublinhei

No mesmo sentido é o entendimento do eg. TJMT, já tendo este Sodalício estadual assentado que
“é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, independentemente de situação de alegada autodefesa”
.
(
TJMT –
N.U 0020313-66.2018.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, DES. PEDRO SAKAMOTO, J. em 12/02/2020, DJE 17/02/2020) – Negritei.

Em suma, estando satisfatoriamente comprovado nos autos que, ao ser flagrado pela Polícia e, posteriormente, perante a autoridade policial, o
apelante conferiu a si falsa identidade
no intuito de
ocultar os seus antecedentes e de obstar apuração quanto à autoria do crime pelo qual foi flagrado
, não há falar em absolvição do delito previsto no art. 307 do Código Penal, seja por falta de provas, seja por atipicidade da conduta.

Ratifica-se
, pois, a condenação pelo delito de
falsa identidade
.

3.

Do decote da majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas, pleiteada por AMBOS OS APELANTES
:

Quanto à majorante prevista no art. 157, §2.º, inc. V, do CP, ambos os recorrentes alegam que a restrição da liberdade das vítimas perdurou por tempo estritamente necessário à subtração dos bens, de forma que a incidência da causa de aumento de pena merece ser extirpada.

Em que pese o esforço defensivo,
a tese não faz jus à acolhida
.

Com efeito, ao prestar depoimento perante a autoridade judiciária de primeira instância, a vítima
Renildo Pinto
relatou explicitamente que estava no bar com alguns amigos quando os dois apelantes entraram no estabelecimento, armados, e anunciaram o assalto, e que,
após subtraírem os pertences pessoais dos presentes, todos os ofendidos foram levados à casa do Sr. Saulo, que fica nos fundos do estabelecimento comercial
, onde foram trancados na cozinha da residência, com o objetivo de viabilizar a fuga.

Outrossim,
relata que a ação durou, ao todo, no mínimo 40 minutos
e que quando os reféns escutaram que os assaltantes estavam conseguindo empreender fuga, arrombaram a porta da residência e saíram; pontuou também que os increpados ameaçaram as pessoas para que não saíssem do imóvel antes de cinco minutos após a fuga, pois, caso assim o fizessem, eles iriam matar todos os presentes. Ademais, a vítima também relatou que
os assaltantes “
pareciam não ter pressa
” e que a todo momento ficavam provocando os reféns para que eles reagissem, indicando a existência de armas brancas que poderiam ser utilizadas, como facas de açougueiro
.

Por seu turno, a vítima
Saulo Batista Marques
aduziu em juízo que é proprietário de um estabelecimento comercial e que a sua residência fica no mesmo terreno, aos fundos. No fatídico dia, narrou que
foi inicialmente abordado pelos assaltantes armados logo ao chegar em casa, quando estava voltando da igreja
e que, na ocasião, foi informado pelo seu filho, que já se encontrava no local, que eles estavam sendo assaltados; em seguida, foi ameaçado, juntamente com os demais membros da sua família e com os clientes que se encontravam no bar, para que entregasse dinheiro em espécie e armas de fogo que porventura houvesse no domicílio. Em seguida, os apelantes trancaram todos os reféns em um cômodo e fugiram.

Em arremate aduz que
o assalto durou cerca de 45 minutos a uma hora
e que as vítimas esperaram de cinco a dez minutos após a fuga dos assaltantes para arrombar a porta e sair da residência, pois somente o fizeram após terem certeza que os réus já haviam fugido.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, para a configuração da causa de aumento do art. 157, §2.º, inc. V, do CP, basta que se verifique a
relevância jurídica do tempo durante o qual as vítimas permaneceram com a sua locomoção cerceada
.

Nesse contexto, o eg. STJ já assentou que se entende por
tempo juridicamente relevante aquele que extrapola
o dolo atinente à própria subtração patrimonial
, ou seja,
superior ao tempo necessário para a consumação do delito
, sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos.

Na hipótese em apreço, conforme relatado, as vítimas foram uníssonas em informar em juízo que
o assalto durou cerca de 40 minutos a uma hora
e que durante todo esse tempo
os ofendidos permaneceram rendidos, sendo ameaçados com o emprego de arma de fogo
.

Como se sabe,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
, desde que corroborada pelos demais elementos de prova jungidos ao caderno processual,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer
sobre as demais versões existentes no feito. Nesse sentido:

“(...)
no crime de roubo
, geralmente praticado na clandestinidade,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
, desde que corroborada por outros elementos probatórios
”.
(STJ – AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) – Destaquei.

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

In casu
, embora os apelantes tenham informado em juízo que o tempo de duração da empreitada criminosa tenha sido apenas o estritamente necessário para a subtração dos bens, os increpados também foram firmes em relatar que
abordaram as pessoas no estabelecimento comercial, subtraindo os pertences das mesmas, interagiram com elas, inclusive devolvendo os pertences para alguns deles, interpelaram o filho do dono do estabelecimento em busca de dinheiro e depois levaram todos os reféns para a residência, que fica nos fundos do imóvel, e os prenderam para que conseguiram empreender fuga, levando consigo o veículo automotor do Sr. Saulo
, o que da a entender que
o tempo de restrição da liberdade das vítimas chegou a extrapolar aquele necessário para a consumação delitiva
.

Em situação semelhante, não discrepou o entendimento do eg. STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA N. 443 DO STJ. NÃO VIOLAÇÃO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Acerca das circunstâncias, ficou registrado que o crime foi praticado com pluralidade de agentes, em zona rural, com restrição de liberdade das vítimas por período de tempo considerável, o que justifica de maneira idônea a valoração negativa da referida circunstância judicial, haja vista a redução da capacidade de resistência dos ofendidos e a exposição a maior perigo dos bens jurídicos tutelados.
(...) (AgRg no AREsp 1498574/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)
– Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4.
O reconhecimento da incidência da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas atende ao que estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que, para a sua configuração, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do agente
. 5. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista para a configuração da continuidade delitiva. Assim, aferir se os delitos foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, bem como a presença da unidade de desígnios, demanda incursão na seara fático-probatória, inviável na estreita via do habeas corpus. 6. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no HC n. 230.691/MS, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 25.11.2016). (destaquei)

Por derradeiro, não se ignora que em suas razões os apelantes pretendem seja excluído o período efetivo em que as vítimas ficaram sob a mira dos assaltantes, a fim de que seja considerado apenas o período em que os ofendidos ficaram trancafiadas no imóvel para assegurar a fuga dos increpados (cerca de cinco a dez minutos), contudo não é essa a
mens legis
e nem mesmo reflete o entendimento do precedente do Superior Tribunal de Justiça ora invocado, uma vez que
o termo “tempo juridicamente relevante” condiz a totalidade da conduta delitiva
, abarcando o período em que as vítimas permaneceram subjugadas pelos criminosos enquanto eles subtraíam e escolhiam os bens, faziam ameaças, conversavam e, sobretudo, os mantinham no local sob a mira de armas de fogo.

Considerando tais razões,
preserva-se
a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º, inc. V, do Código Penal.

4.

Da readequação da pena-base e da compensação entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência pleiteadas por AMBOS OS APELANTES
:

Depreende-se a partir do r. provimento jurisdicional monocrático que a sanção básica dos condenados
se afastou em 03 (três) anos do mínimo legal e foi estabelecida no patamar de 07 (sete) anos de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável atribuída na sentença a 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente às
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS

do delito
, as quais foram depreciadas pelo d. juízo
a quo
com base nas seguintes fundamentações, coincidentes para ambos os sentenciados,
in verbis
:

“As
circunstâncias
do crime não são normais à espécie, eis que
o acusado agiu em concurso de agentes e manteve as vítimas em seu poder restringindo sua liberdade, o que certamente deve ser valorado negativamente nesta fase
(STJ, AgRg no AREsp 1088073/DF e HC 463434/MT).

As
consequências
do crime fogem à normalidade, haja vista que, conforme se extrai dos autos,
os acusados danificaram o veículo utilizado na fuga, causando, no mínimo, danos materiais e aborrecimento suportados pela vítima
.”.
(ID 102654583 - Pág. 11 e 16) – Destaquei.

Com relação às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, as provas dos autos, notadamente a palavra das vítimas, dão conta de que
o delito foi praticado em concurso de agentes, com restrição da liberdade das vítimas
e mediante grave ameaça exercida através do
emprego de arma de fogo
, de modo que, tratando-se de crime de roubo majorado por mais de uma causa de aumento,
é plenamente possível a utilização de uma delas para majorar o delito na terceira fase da individualização da pena e das demais na primeira etapa da dosimetria
, como circunstâncias judiciais desfavoráveis,

exatamente como ocorreu
in casu
.

Sobre o tema, preceitua o
Enunciado Orientativo n.º 32

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT que
“
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”

(DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Em contrapartida, no que tange às
CONSEQUÊNCIAS
do crime, entendo que assiste razão à defesa uma vez que a argumentação apresentada pelo magistrado sentenciante não é de molde a autorizar a exasperação da pena-base nesse ponto, visto que os
prejuízos materiais e o aborrecimento são ínsitos ao próprio tipo penal violado
, de natureza patrimonial, e, por isso, não revelam maior gravidade dos efeitos da conduta do agente, que não aqueles inerentes à própria danosidade decorrente do delito de roubo cometido, abstratamente considerado.

Outrossim, ao ser ouvido judicialmente, a vítima
Saulo Batista Marques
informou que embora o veículo tenha sido bastante danificado, foi
ressarcido

integralmente
pela seguradora, a qual considerou a perda total do automóvel e efetuou o pagamento da indenização.

Por essas razões, justamente porque verificada a inadequação apenas parcial da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e considerando que ainda remanesce uma circunstância judicial desfavorável aos pacientes, mister a redução da pena base de 07 (sete) anos de reclusão para
05 (cinco) anos de reclusão
.

No que tange à
segunda fase da dosimetria da pena
, verifica-se que o magistrado
a quo
pontuou a existência da agravante de reincidência para ambos os réus (
GECIVALDO –
Execução Penal n.° 0008131-20.2017.8.14.0028;
ANTONIO
– Execução Penal n.° 0000581-90.2014.8.11.0108) e a atenuante de confissão, também para os dois apelantes. Ocorre que, discordando com o pleito defensivo, entendeu que a reincidência deveria preponderar sobre a confissão, agravando a pena de ambos os recorrentes em 1 (um) ano.

Sem maiores delongas, merece reforma o procedimento concretizado em primeiro grau de jurisdição, à medida em que o ordenamento jurídico possibilita a compensação entre a confissão e a reincidência por serem igualmente preponderantes, pois, enquanto a primeira integra a personalidade, demonstrando a capacidade do agente de assumir o descumprimento da norma e as consequências prejudiciais daí advindas, a segunda indica a sua índole criminosa.

Sobre o tema, trago à baila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO E PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE.

1. A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, assentada pela "
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, [em que se] firmou a compreensão da 'possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica),

ressalvados os casos de multirreincidência'
" (HC n. 507.017/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 4/6/2019, DJe 11/6/2019, grifei).

2. Agravo regimental desprovido. ” (STJ – AgRg no REsp 1813431/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). Destaquei.

No caso concreto,
não recai sobre os agentes a condição de multirreincidente
, tornando descabida a preponderância da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea,
devendo ser extirpado aumento de 01 (um) ano aplicado nesta fase.

Por fim, no que tange à
terceira fase da dosimetria da pena
, mantenho incólume a sentença vergastada, devendo ser considerando o aumento de 2/3 (dois terços), em razão da aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inc. I.

4.1.

Da materialização da nova reprimenda em relação ao condenado ANTÔNIO FRANCISCO SIMÃO DA SILVA
:

Na primeira fase da dosimetria, conforme já relatado neste aresto, uma vez consideradas desfavoráveis as
CIRCUNSTÂNCIAS
, bem assim exasperado para 01 (um) ano de reclusão o
quantum
de aumento decorrente da primeira vetorial,
fixa-se a pena-base do delito de roubo em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Na segunda fase da individualização, feita a
compensação integral
entre a
atenuante da confissão
e a
agravante da reincidência
, consoante exposto, continua a
sanção provisória em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Na terceira etapa do cálculo dosimétrico, mantendo a majoração conforme a
fração de 2/3 (dois terços)
, fixa-se a
pena definitiva
para o delito em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Outrossim, considerando o mesmo critério de proporcionalidade observado pelo magistrado primevo, fixa-se a pena de multa em
346 (trezentos e quarenta e seis) dias-multa
.

Ante o exposto, fixa-se a
PENA

FINAL

e
DEFINITIVA
do apelante
ANTÔNIO FRANCISCO SIMÃO DA SILVA
em
08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
e pagamento de
346 (trezentos e quarenta e seis) dias-multa
, mantendo-se o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal

4.2.
Da materialização da nova reprimenda em relação ao condenado GECIVALDO BARBOSA GOMES

No que tange ao crime de
roubo
, seguindo as diretrizes apresentadas pela sentença, as mesmas considerações relacionadas ao recorrente ANTÔNIO se aplicam à GECIVALDO.

Nesse sentido, a primeira fase da dosimetria, conforme já relatado neste aresto, uma vez consideradas desfavoráveis as
CIRCUNSTÂNCIAS
, bem assim exasperado para 01 (um) ano de reclusão o
quantum
de aumento decorrente da primeira vetorial,
fixa-se a pena-base do delito de roubo em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Na segunda fase da individualização, feita a
compensação integral
entre a
atenuante da confissão
e a
agravante da reincidência
, consoante exposto, continua a
sanção provisória em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Na terceira etapa do cálculo dosimétrico, mantendo a majoração conforme a
fração de 2/3 (dois terços)
, fixa-se a
pena definitiva
para o delito em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Outrossim, considerando o mesmo critério de proporcionalidade observado pelo magistrado primevo, fixa-se a pena de multa em
346 (trezentos e quarenta e seis) dias-multa
, mantendo-se o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal

A respeito do crime de
falsa identidade
,
mantenho a pena-base fixada no mínimo legal e, consoante já explanado no tópico 4 deste aresto, feita a
compensação integral
entre a
atenuante da confissão
e a
agravante da reincidência
, continua a sanção provisória em
03 (três) meses de detenção
. Por fim, inexistentes os casos de aumento ou diminuição da pena, a pena definitiva permanece em
03 (três) meses de detenção.

Dando continuidade, considerando a
absolvição do recorrente em relação ao crime previsto no art. 15, da Lei n.° 10.826/03
, melhor esmiuçada no tópico 01 deste acórdão, aplica-se o sistema do cúmulo material (artigo 69, parte final, do CP) em relação aos crimes de
roubo majorado
e
falsa identidade
, pelo que fica a
PENA

FINAL

e
DEFINITIVA
do apelante
GECIVALDO BARBOSA GOMES
em
08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO
e pagamento de
346 (trezentos e quarenta e seis) dias-multa
, mantendo-se o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal.

5.

Da detração

Por derradeiro, quanto ao pedido de detração do tempo a que os recorrentes estiveram submetidos a prisão cautelar, para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, verifico que não merecem melhor sorte os apelantes.

O art. 387, §2.º do Código Penal prevê que
“o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”
, sendo de rigor esclarecer que conquanto a ementa e a própria exposição de motivos da Lei n.º 12.736/2012 tenham utilizado a expressão “detração”, fato é que a redação do aludido §2º do art. 387 do CPP fez mera alusão ao cômputo do tempo de prisão provisória
para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
.

Inexiste então compatibilidade conceitual entre o citado artigo com o conceito de detração do artigo 42 do Código Penal, que é mais amplo. Deveras, não existe, por exemplo, possibilidade de consideração do tempo de prisão provisória para redução do
quantum
da pena, razão pela qual, apenas se o decote do tempo de segregação cautelar for suficiente à modificação do regime prisional imposto, é que se deve aplicar a regra do art. 387, §2º, do CPP.

No caso dos autos, considerando que ambos os recorrentes são reincidentes, ainda que se efetue o decréscimo do tempo em que os apelantes permaneceram sob custódia cautelar (
cerca de 11 meses)
, não haverá qualquer implicação no regime inicial de cumprimento da reprimenda [fechado], pois, ainda assim o
quantum
de pena final se manterá em patamar superior a 4 (quatro) anos, aplicando-se o previsto no art. 33, §2º, b, do Código Penal.

Portanto, considerando que a operação almejada pela i. Defesa restará inócua para fins de modificação da forma de cumprimento da pena, competirá ao Juízo da Execução Penal efetuar eventual detração do tempo de prisão cautelar para fins de progressão de regime e outros benefícios previstos na Lei n.º 7.210/84.

Esse é o entendimento desta c. Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) -
5. DETRAÇÃO DA PENA CUMPRIDA PROVISORIAMENTE PARA FINS DE MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – QUANTUM DE SANÇÃO QUE NÃO INTERFERE NO REGIME INICIAL
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ART. 387, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ART. 66, III, C, DA LEI N. 7.210/84 – (...) 5.
A detração da pena cumprida provisoriamente pelo sentenciando deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, se a efetivação de tal medida, no âmbito deste recurso seria inócua para fins de colocação imediata do apenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e o exame das circunstâncias judiciais recomendam
(art. 387, § 2º do Código de Processo Penal e art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal). (...)”.
(Ap 80486/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, publicado no DJE 21/09/2017). (Destaquei).

Destarte,
deixo de aplicar a regra do art. 387, §2º, do CPP
, permanecendo incólume o
regime prisional
estabelecido na sentença.

6.

Da pleiteada isenção das custas processuais:

Q
uanto ao requerimento referente à isenção das custas processuais, deduzido com base na hipossuficiência financeira dos apelantes e na condição de
beneficiários da Justiça Gratuita
, friso
que os argumentos defensivos acerca da pobreza dos réus, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Assim,
os apelantes não podem ser isentados do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo eles, todavia,
requererem o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

providência que deve ser pleiteada junto ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido,
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”.
(
STJ
–

AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Conserva-se
, pois, a condenação dos réus em custas processuais.

7.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO FRANCISCO SIMÃO DA SILVA e GECIVALDO BARBOSA GOMES
, unicamente a fim de
absolver o apelante
GECIVALDO BARBOSA GOMES
em relação ao crime previsto no art. 15,

da Lei n.° 10.826/03
e diminuir as penas básicas de ambos os condenados, de modo que as suas novas
REPRIMENDAS

FINAIS

e
DEFINITIVAS

ficam estabelecidas nos seguintes patamares:

è

ANTÔNIO FRANCISCO SIMÃO DA SILVA:

08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
e pagamento de
346 (trezentos e quarenta e seis) dias-multa
;

è

GECIVALDO BARBOSA GOMES
:
08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO
e pagamento de
346 (trezentos e quarenta e seis) dias-multa
;

Mantêm-se inalterados os regimes iniciais
fechados
, o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal e os demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação penal n.º (PJe) 1000163-15.2021.8.11.0108.

Considerando que já foram expedidas as guias de recolhimento provisório em face dos recorrentes (ID 102654610 e ID 102654611),
oficie-se
COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Execução
, para que retifique com presteza os cálculos de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022